Tribunal: STF
Processo: HC 119306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90. PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A prisão cautelar do Paciente está baseada em elementos concretos, pelo que devidamente amparada em fundamentação idônea.



    2. A periculosidade do agente, verificada pelo modus operandi da prática do delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, desde que evidenciada, como no caso, em dados concretos do processo-crime.



    3. Ordem denegada.